Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. APARELHO TELEFÔNICO. VÍCIO OCULTO. GARANTIA LEGAL. CONTAGEM. TERMO INICIAL. APARECIMENTO DO VÍCIO. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. PERÍCIA. INDÍCIOS. MAU USO. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recorrente, quando reconhecido o defeito apontado na peça inaugural, quedou-se inerte em levá-lo até a assistência, dentro do prazo da garantia, para fins de análise de suposto vício.
2. Apesar de afirmar que do período de outubro/2020 a dezembro/2020 era possível continuar utilizando o aparelho telefônico, é cediço que este lapso temporal pode ter sido determinante para agravamento do defeito. Afinal, decorreu um prazo de aproximadamente 60 (sessenta) dias até que o apelante diligenciasse no sentido de acionar a recorrida para fins de possíveis reparos no aparelho telefônico.
3. Considerando que o primeiro vício data de outubro de 2020, conforme narrado pelo autor em sua peça inaugural, esse deve ser considerado o momento no qual restou evidenciado o defeito.
4. O simples fato de ter realizado reclamação no site do consumidor em 07/02/2021 não é suficiente, por si só, para interromper o curso do prazo da garantia. Isso porque, a exposição dos fatos narrados em sítio eletrônico não confere ao fornecedor acesso ao aparelho para realizar os devidos reparos.
5. A intervenção precoce, quando constatado o vício, poderia ser determinante para que o defeito não se agravasse. Desta feita, uma vez que o recorrente obstaculizou o recorrido de ter acesso ao aparelho para realizar o conserto devido, rompe-se o nexo de causalidade entre o dano suportado e a conduta do apelado.
6. Conforme perícia técnica realizada e apresentada pelo próprio recorrente, evidenciou-se que o aparelho telefônico apresenta danos físicos em sua estrutura, o que sugere que o defeito apresentado decorreu de mau uso do produto.
7. O apelante não trouxe elementos capazes de afastar as conclusões apontadas pela perícia, de modo que, por se trata de laudo apresentado por técnico, caberia ao recorrente carrear aos autos provas que sustentassem a responsabilidade do fornecedor, o que, no caso, não ocorreu.
8. Recurso conhecido e não provido.